Tribunal: TJDFT
Processo: 0746207-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LIVIA NEVES SIRQUEIRA (agravante/autora) contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de rescisão de contrato n.° 0714774-06.2020.8.07.0007, ajuizada em face de UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA e IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (agravados/réus), que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de bloquear e penhorar, via BacenJud, valores existentes em contas bancárias de titularidade das agravadas B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e/ou da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO, nos seguintes termos (id 74306421 dos autos de origem): (...) Torno sem efeito a decisão retro. Custas recolhidas. Trata-se de demanda de conhecimento, por meio da qual a parte autora, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, pugna seja pelo o bloqueio e penhora, via SISBAJUD, de valores existentes em contas bancárias de titularidade da B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, portadora do CNPJ no 73.622.748/0001-08 e/ou da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO, portadora do CNPJ no 17.508.380/0001-72, até o montante de R$ 28.050,00 (vinte e oito mil e cinquenta reais), valor este correspondente ao valor pago, em razão da compra de moeda estrangeira não entregue na data avençada, sem a devida correção e atualização monetária que lhe é devida. O art. 300 do CPC dispõe que o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, o efeito da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, a tutela seria satisfativa (CPC, art. 300, §3o) e não há indícios suficientes de tentativa de dilapidação patrimonial, apta a frustrar eventual cumprimento de sentença, na hipótese de procedência do pedido. Portanto, à míngua dos requisitos necessários, indefiro o pedido de antecipação de tutela formulado. Como as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se houver requerimento nesse sentido ou se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. (...) Em suas razões recursais (id 20686776), a agravante informa “que no dia 05 de março de 2020 fez 02 (duas) transferências bancárias, sendo uma transferência no importe de R$ 14.050,00 (catorze mil e cinquenta reais) para a conta corrente de titularidade da Primeira Agravada IEXA V T LTDA - EPP, junto a conta Banco do Brasil, Agência no 0452-9, Conta Corrente no 49442-9, e a outra transferência bancária no importe de R$ 14.000,00 (catorze mil reais) para a conta corrente de titularidade da Segunda Agravada, J&amp;B VIAGENS TURISMO LTDA, junto a conta Banco do Brasil, Agência no 0452-9, Conta Corrente no 49443-7, totalizando as transferências no importe de R$ 28.050,00 (vinte e oito mil e cinquenta reais), a fim de conseguir retirar, a importância de USD 6.600 (seis mil e seiscentos dólares), conforme documentos juntados ao processo principal.” (id 20686776 – Página 4) Defende que as agravadas estão tentando utilizar a pandemia do Coronavírus para enriquecer ilicitamente ao não honrar com os contratos firmados. Diz que “a atividade exercida pelas empresas Agravadas possui inerente risco em sua essência, uma vez que a variação cambial, assumida em contrato, é imprevisível, sendo afetada cotidianamente. Sendo assim, o discurso de imprevisão do panorama do novo Coronavírus, que levou ao aumento da cotação do dólar, não pode ser aplicado à presente relação de consumo, tendo em vista ser exatamente este o risco das atividades das empresas Agravadas e aquele assumido na negociação com a Agravante.” (ID 20686776 – Página 4) Aduz que, em casos semelhantes que tramitam neste Tribunal de Justiça, houve a determinação da penhora nos termos ora requerido. Alega que o indeferimento da penhora poderá acarretar danos irreversíveis ou até mesmo risco ao resultado útil do processo, bem como o enriquecimento sem causa dos agravados. Destaca “que as respectivas instituições contratantes em questão (B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA) também possuem responsabilidade solidária com a empresa de câmbio correspondente dela, visto que opera perante o BACEN, conforme amplamente demonstrado nos documentos juntados aos autos”. (ID 20686776 – Página 7) Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso “para o fim de reformar a decisão ID 74306421, acolhendo e aplicando o pedido constante da alínea “a”, e determinando o bloqueio/penhora via SISBAJUD em contas bancárias de titularidade da Quinta Agravada (B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA), portadora do CNPJ no 73.622.748/0001-08, e/ou da Sexta Agravada (UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO), portadora do CNPJ no 17.508.380/0001-72, do valor estipulado em contrato, sem o acréscimo de juros e/ou correção monetária, correspondente a R$ 28.050,00 (vinte e oito mil e cinquenta reais).” Preparo (ID 20686782). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder parcialmente a antecipação da tutela recursal pretendida, pelas seguintes razões. O art. 2o, da Resolução no 3.954/2011, do Banco Central, informa que: Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Do mesmo modo, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7°, parágrafo único c/c art. 14, estabelece a solidariedade dos fornecedores de serviço pela reparação dos danos causados aos consumidores. Nos termos dos documentos acostados aos autos de origem (id 73674636 e id 73674634), verifico que a agravante logrou êxito em demonstrar a existência de relação jurídica apenas entre as empresas IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP e as empresas UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, nas quais pretende que a penhora seja realizada via BacenJud. Quanto à agravada J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, a agravante não comprovou haver vínculo de solidariedade com as referidas empresas de câmbio, o que afasta, por ora, sua pretensão de promover a penhora de valores em suas contas correntes. No caso, a agravante, em 05/03/2020, realizou a compra de moeda estrangeira da agravada IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP, por meio de depósito no valor de R$14.050,00 (quatorze mil e cinquenta reais) - (id 73674620). Na data da realização do negócio jurídico (05/03/2020), segundo informações prestadas pelo Banco Central (id 73674634), a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP só possuía vínculo com a agravada UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, sendo que o vínculo com a agravada B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO havia se encerrado em 22/01/2020, o que afasta, por ora, sua responsabilidade pelos prejuízos experimentados pela agravante. Assim, comprovada a realização do pagamento para aquisição de moeda estrangeira, entendo presente a probabilidade do direito vindicado pela agravante. Nos limites da cognição preambular, com relação ao perigo da demora, é de se considerar que “se o direito postulado é altamente provável, pode-se até considerar que o periculum in mora é in re ipsa, ou seja, está contido na própria condição de probabilidade” (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19a Edição, Editora Atlas: 2016, pág. 459), premissa que se soma ao fato de que existem diversas ações análogas ajuizadas em face das agravadas (id 73674638), o que resulta em perigo ao resultado útil do processo caso se defira a constrição patrimonial apenas após o julgamento da demanda. Logo, estão presentes ambos os requisitos ensejadores para a concessão parcial da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio, via BACENJUD, até o valor de R$14.050,00 (quatorze mil e cinquenta reais), nas contas correntes da agravada UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se.